Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-38.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020954-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCELO FERES DE OLIVEIRA - CPF: 718.655.511-04 (PACIENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTYAN BELCHIOR FINI - CPF: 028.673.691-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO REDES BARBOSA - CPF: 024.630.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THAUAN FREITAS DA MATA - CPF: 040.570.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE - CPF: 035.552.421-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDISNEY DUARTE DA SILVA - CPF: 025.995.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO - CPF: 020.996.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), MARCELO FERES DE OLIVEIRA - CPF: 718.655.511-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020954-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO FERES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA, LEANDRO ANDRADE DO CARMO, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, FRAUDES EM MEIO VIRTUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
TESE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– REVELADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– 2) INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– NÃO COMPROVAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3) ROGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA – 4) PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Demonstrado o
fumus comissi delicti
mediante a existência de indícios suficientes de autoria, não se pode cogitar de análise aprofundada acerca da tese negativa de autoria, matéria que escapa aos limites do
habeas corpus

2. Imperiosa a manutenção da custódia prévia do paciente, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do paciente.

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares quando estas se revelarem insuficientes para a garantia da ordem pública, sobretudo quando evidenciada a imperiosa necessidade do encarceiramento.

4. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020954-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO FERES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA, LEANDRO ANDRADE DO CARMO, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos doutos advogados, doutores Rafael Robson Andrade do Carmo, Leandro Andrade do Carmo e Márcio Souza Santana, em favor de
Marcelo Feres de Oliveira
, preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, estelionato qualificado pela fraude eletrônica, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Aduzem, inicialmente, que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, porquanto estão ausentes os elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam, nesta medida, a insuficiência da fundamentação utilizada na decisão combatida.

Lado outro, formulam tese negativa de autoria, ao fundamento de que o paciente estaria fora da residência em que encontradas as coisas ilícitas, não conhecendo os demais envolvidos, sobretudo porque estaria apenas exercendo sua profissão de moto taxista naquele momento.

Propalam, outrossim, que o paciente é primário, possui residência fixa, reunindo predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o curso da ação penal em liberdade.

Por fim, entendem ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais fundamentos, pugnam pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que se revogue a prisão preventiva, ou, alternativamente para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas que pretendem ver confirmadas no mérito.

Liminar indeferida no id. 110351493.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id.

Parecer, de id. 112959991, do Procurado de Justiça, Dr.Élio Américo, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021